Tribunal: STF
Processo: RHC 245286
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 927.021/SC, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, pela prática do crime de corrupção passiva (art. 317 do Código Penal). 



    Em resumo, colhe-se da denúncia: 



    Ainda no ano de 2015, instaurou-se perante esta Promotoria de Justiça de Tangará Procedimento de Investigação Criminal, no qual desnudou-se uma verdadeira organização criminosa voltada ao superfaturamento e desvio de valores em conserto de máquinas pesadas no Município de Tangará, envolvendo os sócios administradores de empresas fornecedoras de peças e de serviços para aludidos equipamentos. 



    No curso das investigações, aportaram ao Ministério Público, por meio de colaboração premiada de dois dos investigados no esquema inicial, seguras informações acerca de outras organizações criminosas, muito mais complexas, envolvendo não apenas a venda de peças, mas também de máquinas pesadas para as Prefeituras Municipais.



    Desvendou-se, pois, um gigantesco e vetusto esquema de corrupção no ramo de máquinas pesadas em todo o estado de Santa Catarina, envolvendo centenas de municípios em superfaturamentos, fraudes à licitação, corrupção ativa e passiva, tudo isso praticado durante vários anos e de maneira organizada por diversos agentes, entre os quais os ora denunciados. A grandiosidade dos crimes apurados exigiu que a investigação da denominada "Operação Patrola" fosse dividida em fases, de modo que cada uma delas pudesse investigar fatos relacionados entre si, a exemplo dos diversos contratos celebrados com o Poder Público por uma determinada empresa e as irregularidades deles decorrentes. 



    [...]



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina deu provimento ao apelo do Ministério Público, para também condená-lo a 2 anos e 4 meses de detenção, em regime aberto, pelo cometimento do delito previsto no art. 90 da Lei 8.666/1993 (vigente à época dos fatos). 



    A defesa, então, impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Vice-Presidente. Essa decisão foi confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TEMA NÃO DEBATIDO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O tema relativo à alegada incompetência da Justiça estadual não foi examinado pelo Tribunal de origem, tendo em vista que não foi suscitado em sede de apelação, de maneira que, sem a delimitação fática estabelecida pelas instâncias antecedentes, não é possível qualquer manifestação desta Corte Superior a respeito do mérito da questão, sob pena de indevida supressão de instância. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: (a) Uma vez demonstrada e reconhecida a evidente conexão entre os autos 0000314-25.2016.8.24.0071 e 0000605-25.2016.8.24.0071, outra não poderia ter sido a atitude da autoridade coatora que não fosse declarar-se incompetente para o julgamento desta última e encaminhá-la à Subseção Federal competente; e (b) Mesmo que inexistente fosse a conexão entre os autos de 0000314-25.2016.8.24.0071 e os desta ação penal, o que se admite somente a título argumentativo, ainda assim o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tangará seria o incompetente para julgar a ação penal, visto que os crimes teriam sido consumados em comarca diversa. 



    Requer-se, assim, o provimento do recurso, no sentido de declarar-se a incompetência do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tangará/SC para julgar a Ação Penal, anulando-se os atos já praticados e remetendo-se o feito para a Justiça Federal, Seção de Santa Catarina. Subsidiariamente, seja declarada a incompetência do Juízo da Vara Única da Comarca de Tangará/SC, declarando-se competente para o julgamento do feito o Juízo de Direito da Justiça Estadual da Comarca de Capinzal. 



    É o relatório. Decido.



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as questões suscitadas neste recurso não foram enfrentadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente